Tribunal: TJSP
Processo: 1026156-64.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (TAC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EXTINGUINDO A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução opostos visando a extinção da execução de título extrajudicial referente a obrigações de fazer firmadas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), alegadamente descumpridas.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (TAC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EXTINGUINDO A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução opostos visando a extinção da execução de título extrajudicial referente a obrigações de fazer firmadas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), alegadamente descumpridas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o cumprimento das obrigações de fazer firmadas no TAC e se há necessidade de decisão judicial impondo o cumprimento delas sob pena de multa.
III. Razões de Decidir
3. Inexistência de prazo expresso para cumprimento das obrigações no TAC, devendo-se considerar a razoabilidade e a boa-fé objetiva.
4. Documentos da CETESB atestam o cumprimento das obrigações, não havendo necessidade de intervenção judicial no momento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prazo expresso no TAC implica que o cumprimento das obrigações deve ser avaliado no contexto da materialização do empreendimento. 2. A fiscalização pela CETESB confirma o cumprimento das obrigações, afastando a necessidade de intervenção judicial.
Legislação Citada:
CPC, art. 487, I; art. 485, IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1024722-40.2017.8.26.0114, Rel. Roberto Maia, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 14/12/2023.